Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-77.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO EFEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
2. A compensação exige o preenchimento de requisitos essenciais para a materialização e individualização do crédito, quais sejam: liquidez, exigibilidade e fungibilidade. A ausência de qualquer um deles impossibilidade sua consolidação.
2.1 No caso posto a julgamento, é ausente a liquidez da futura alienação do bem. Logo, inviável que se cogite suspendê-la, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.